Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO. COTA. HERDEIRO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. PENHORA SOBRE BEM DO ESPÓLIO. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Não há qualquer prejuízo no levantamento de quantia de cota que cabe ao herdeiro, quando resguardados dos direitos do inventariante judicial.
2. Renunciada a herança, poderão os credores aceitá-la em nome do renunciante. Inteligência do artigo 1.813 do Código Civil.
3. É possível a penhora no rosto dos autos sobre bens do espólio, como forma de assegurar futura satisfação de execução contra os herdeiros, visto que tal constrição não incide sobre um bem individualizado, mas sobre direitos pessoais.
4. Recurso conhecido e desprovido.